Tribunal: TCU
Processo: 009.089/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1264/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se do monitoramento da determinação exarada pelo subitem 9.3 do Acórdão 337/2021-TCU-Plenário , por meio da qual esta Corte conheceu de representação acerca de irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 33/2020, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFE-ES), tendo como objeto a aquisição de telas interativas, e determinou ao IFE-ES que, caso houvesse interesse em prosseguir com o certame, adotasse determinadas providências e as informasse ao TCU; Considerando que o reitor do IFE-ES comunicou a solicitação da revogação do Pregão Eletrônico 33/2020, feita pela Assessoria de Projetos Especiais da Reitoria; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as medidas solicitadas no subitem 9.3 do Acórdão 337/2021-TCU-Plenário , em remeter cópia deste acórdão, acompanhada da instrução (peça 11), ao IFE-ES, e em apensar estes autos ao processo originador TC 038.168/2020- 0. 1. Processo TC- Processo 009.089/2021-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.